Tribunal: TJSP
Processo: 3002400-09.2018.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Adicional por Tempo de Serviço
Órgão julgador: Isabel Cogan
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-02-12
Data de publicação: 2020-02-13

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto em face de decisão que, em fase de cumprimento de sentença, determinou a aplicação do IPCA-E por todo o período. Forma de cálculo em concordância com o posicionamento do STF – Manutenção da aplicação do IPCA-E para fins de correção. Decisão de 1o grau mantida. AGRAVO DESPROVIDO.